Tribunal: TCU
Processo: 019.757/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento para avaliar aspectos de conformidade do PLOA 2023.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento com o propósito de avaliar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário, bem como outros aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária da União para o exercício de 2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar, com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 3o, inciso III, da Resolução-TCU 142/2001: 9.1.1. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, sobre a ausência, no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2023, da estimativa das receitas da Compensação Previdenciária (Compensação Financeira RGPS/RPPS); 9.1.2. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência e à Secretaria do Tesouro Nacional que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2023, os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) continuam crescendo acima da inflação, aumentando a pressão ao cumprimento do Teto de Gastos, em particular sobre as despesas discricionárias. Os benefícios foram projetados usando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 7,41%, enquanto o INPC de agosto de 2022 foi de 8,83%. Como este indicador apresenta tendência de redução, existe a possibilidade de o índice utilizado na projeção ser próximo ao que será efetivamente usado (seção 2.3); 9.1.3. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2023, a análise de sustentabilidade da Dívida Líquida do Setor Público indica que a proporção dessa dívida em relação ao PIB poderá atingir o máximo de 79,89% no ano de 2031, passando a diminuir a partir de 2032 (seção 2.6); 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para subsidiar a análise do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023, bem como à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Política Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência e à Secretaria do Tesouro Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acórdãos); 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.